Tribunal: STF
Processo: HC 269128
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Wervetom Richard Cavalcanti do Prado impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME INTERMEDIÁRIO. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A orientação da Suprema Corte estabelece que a fixação do regime semiaberto afasta, em regra, a prisão preventiva, admitindo-se a sua manutenção em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a imprescindibilidade da medida com fundamentação concreta e realizada a compatibilização da custódia com o regime fixado. 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta evidenciada pela apreensão de 790 g de maconha, 759 g de cocaína e 5.278 porções de cocaína (2,6 kg), além de balança de precisão e aparelhos celulares, circunstâncias que revelam periculosidade social. 3. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não neutralizam, por si sós, os fundamentos da medida cautelar quando presentes elementos objetivos de risco à ordem pública. A determinação ao Juízo das Execuções para avaliar a adequação da prisão preventiva às regras do regime semiaberto preserva a coerência do sistema. 4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.053.626 AgRg - ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Pretende, em síntese, a revogação da prisão cautelar imposta ao ora paciente em razão da alegada incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção do decreto preventivo de restrição de liberdade.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Conforme se observa dos autos, o paciente foi condenado “às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fl. 69). 

A defesa interpôs apelação, postulando nulidade da busca e apreensão e ilicitude das provas, quebra da cadeia de custódia das filmagens, aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e fixação de regime inicial mais brando. O Tribunal a quo deu parcial provimento à apelação para fixar o regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da condenação” (eDoc 2, fls. 113). 

Inicialmente, esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que fixado regime inicial de cumprimento de pena menos severo do que o fechado, “a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório” (HC 165.932, ministro Edson Fachin). 

Embora, em regra, prevaleça a incompatibilidade entre custódia cautelar e regime semiaberto, em casos excepcionais, como na espécie, em que evidenciada a gravidade concreta da conduta, é possível a manutenção da prisão cautelar.

É que, ao justificar a manutenção da segregação cautelar, o ato impugnado assim consignou: 

[...] registrou-se que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal revisor em razão da periculosidade social evidenciada pela gravidade concreta da conduta, considerando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos – 790 g de maconha, 759 g de cocaína e 5.278 porções de cocaína (2,6 kg), além de balança de precisão e aparelhos celulares –, quadro fático indicativo de risco à ordem pública (e-STJ fl. 73). Também se destacou a determinação ao Juízo das Execuções para avaliar, com urgência, a adequação da prisão preventiva às regras do regime semiaberto, se cabível (eSTJ fl. 73). 

Nesse contexto, o Supremo tem permitido a manutenção da medida, ainda que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto. Cito, nesse sentido, acórdão da Segunda Turma assim resumido:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva , como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Precedentes. 3. Descabimento neste caso concreto. 4. Agravo regimental provido. 
(HC 217.217 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei) 

A mesma ótica é adotada pela Primeira Turma, a exemplo do HC 220.880 AgR, ministra Cármen Lúcia, e do HC 219.416 AgR, ministro Dias Toffoli. 

Nesse contexto, uma vez que se verifica, na espécie, excepcionalidade a justificar a manutenção da segregação cautelar, entendo haver o tribunal de origem decidido conforme a jurisprudência do Supremo. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente